Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600075-46.2021.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL
Órgão julgador: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
18/07/2022
Número: 0600075-46.2021.6.16.0051

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/06/2022
Processo referência: 0600075-46.2021.6.16.0051
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600075-
46.2021.6.16.0051 que, com fundamento no art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgou as
contas como não prestadas.(Prestação de Contas Anual do Partido Social Democrático - PSD ,
Comissão Provisória de Morretes - PR, relativas ao exercício de 2020, julgadas não prestadas tendo
em vista as seguintes irregularidades: 1. não foi declarada existência de conta corrente junto a CEF
destinada a Outros Recursos, sendo necessária a apresentação de extrato bancário; 2. Não foi
detectada conta bancária com natureza Doações Para Campanha. A não apresentação de extrato
bancário completo corresponde à omissão de receitas e despesas, ou seja, cuida-se de
irregularidade grave, na medida em que compromete a própria aferição das contas, vale dizer, sem
se saber quais recursos foram arrecadados e como transitaram na conta bancária, a justiça
eleitoral sequer pode realizar uma análise).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MORRETES-PR-
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
650
18/07/2022 13:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.888
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ELEITORAL 0600075-46.2021.6.16.0051 –
M o r r e t e s
–
P A R A N Á

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MORRETES-PR-MUNICIPAL

-
OAB/PR16759-A
ADVOGADO:
MIRIAM
CIPRIANI
GOMES

-
OAB/PR66281-A
ADVOGADO:
MARCO
AURELIO
PEREIRA
MACHADO

-
OAB/PR94217-A
ADVOGADO:
DANIEL
MEDEIROS
TEIXEIRA

-
OAB/PR36343-A
ADVOGADO:
VALMOR
ANTONIO
PADILHA
FILHO

-
OAB/PR35267-A
ADVOGADO:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE

-
OAB/PR27936-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO
EMBARGADO:
JUÍZO
DA
051ª
ZONA
ELEITORAL
DE
MORRETES
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. Inexiste omissão no julgado quando a
matéria de fundo do recurso foi devidamente
analisada de acordo com a legislação vigente e
com a jurisprudência.
3. Os embargos de declaração não são via
adequada à reanálise da matéria, nem à
veiculação da insatisfação da parte com o
resultado do julgamento.
Num. 43003650 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813140633000000041975521
Número do documento: 22071813140633000000041975521

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 42976331) opostos pelo Partido Social
Democrático - PSD de Morretes/PR em face do acórdão nº 60.758, por meio do qual esta Corte
conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral por ele interposto para desaprovar as
contas, referentes ao exercício financeiro de 2020, da referida agremiação partidária.
O embargante alega que o acórdão foi omisso em relação à aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados pela defesa e que
não foram ponderados à luz da jurisprudência.
Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de
efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada e aprovar as contas apresentadas,
mesmo que com ressalvas, na forma da fundamentação.
Em despacho (id. 42977836), determinei a intimação da Procuradoria Regional
Eleitoral para fins de manifestação no prazo de 03 (três) dias, na forma do § 2º do artigo 1.023

do CPC, combinado com o artigo 258 do Código Eleitoral. No mesmo prazo, o embargante foi
intimado para se manifestar quanto à eventual caracterização das hipóteses dos incisos IV
(resistência injustificada ao andamento do processo) e V (proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo) do artigo 80 do CPC.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, por entender inexistente a omissão
alegada (id. 42981173).
O embargante se manifestou (id. 42982335), aduzindo que busca o
esclarecimento e a transparência das contas, com o fim de manter a sua situação regular
perante a Justiça Eleitoral.
É o relatório.

Num. 43003650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813140633000000041975521
Número do documento: 22071813140633000000041975521

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 31/05/2022 (id. 42969516) e as razões foram protocoladas em 03/06/2022 (id.
42976331).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.
Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo
eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos
declaratórios nas seguintes hipóteses:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
I I I
-
c o r r i g i r
e r r o
m a t e r i a l .
Parágrafo
único.
Considera-se
omissa
a
decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
O embargante aponta que o acórdão ora embargado se mostrou omisso no que
tange à "devida aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância,
princípios invocados pela defesa e que não foram ponderados, à luz da jurisprudência." - id.
42976331.
Sustentou, também, que: "Realmente, como esclarecido anteriormente, a falta de
conta bancária a agremiação deixa de contar com o meio e mecanismo apropriados para
registro da sua movimentação financeira, motivo pelo qual sua ausência compromete o
controle e fiscalização das contas partidárias. Essa fragilidade, entretanto, pode ser superada,
caso a caso, quando evidente que a falta da conta bancária não causou prejuízo à fiscalização
contábil exercida sobre o partido." - id. 42976331.
Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não
havendo que se falar em omissão.
Isso porque a omissão somente se configura quando a decisão deixa de se
pronunciar sobre ponto relevante para o deslinde do feito, o que não ocorreu nos autos em
apreço.
, conforme restou consignado no acórdão ora embargado: "A
In casu
irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica configura vício
insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral" - id. 42966551.
Num. 43003650 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813140633000000041975521
Número do documento: 22071813140633000000041975521

Ainda, está expresso no acórdão que: "Não há exceções aplicáveis à regra para
abertura da conta bancária destinada à movimentação de “Doações para Campanha”. Vale
dizer, ainda que o partido não tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta
bancária específica de campanha, pois somente assim é possível realizar a sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral " - id. 42966551.
Portanto, entendeu-se que a prestação de contas em análise se encontra
maculada por vício insanável, que não comporta exceções, o que, em decorrência, impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância ao presente
caso.
Nesse sentido, mister ressaltar que, conforme dicionário Michaelis, a palavra
"insanável" significa: que não é sanável, incurável. Em sentido figurado, "que não se pode
emendar ou consertar; irremediável."
Assim, diante da natureza da falha identificada, resultou inviabilizada, na hipótese,
a incidência da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância para fins de aprovar,
com ou sem ressalvas, as contas apresentadas pelo partido.
De se notar, ainda, que a falta da referida conta bancária não permite conhecer a
movimentação financeira do partido, pois se destinaria à movimentação de receitas privadas,
não aferíveis por outros meios, de sorte que resta impossibilitada a conferência da adequação
aos limites estabelecidos pela jurisprudência para tais princípios, uma vez que desconhecidos
os valores eventualmente auferidos pela agremiação a esse título.
Ressalta-se que a mera declaração unilateral de que não teria havido
movimentação financeira relativa a doações para campanha não é suficiente para que se dê
credibilidade à afirmação, já que a norma aplicável - artigo 6º, inciso II e § 2º, da resolução TSE
nº 23.607/2019, especificamente referida no acórdão embargado - exige a sua abertura "ainda
que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros".
Ademais, inexiste omissão no julgado, pois a matéria de fundo do recurso foi
devidamente analisada de acordo com a legislação vigente e com a jurisprudência, tendo o
feito sido conduzido à desaprovação.
Destaca-se, também, que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para proferir
a decisão, sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Dessa feita, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a
quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o
embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Por fim, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código
de Processo Civil.
Num. 43003650 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813140633000000041975521
Número do documento: 22071813140633000000041975521

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600075-46.2021.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - MORRETES-PR-MUNICIPAL - Advogados do EMBARGANTE: MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.
Num. 43003650 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813140633000000041975521
Número do documento: 22071813140633000000041975521